Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700397-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Colégio Levorsse Ltda em face de ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no Processo TCDF no 00600-00015586/2024-14-e, instaurado por meio de Representação formulada pelo Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda - ITA, consubstanciado na medica cautelar deferida na Decisão Liminar no 44/2024-P/AT, que determinou à Secretaria de Educação do DF que “suspenda o ato administrativo que autorizou o Colégio Lavorsse Ltda. a atuar como mantenedor de unidades educacionais vinculadas ao Representante” (ID 67712960 – pág. 4), o que acarretou a suspensão da autorização provisória de funcionamento do Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio, mantido pelo Impetrante (ID 67712961). Na exordial (ID 67711644 - pág. 3/70), o Impetrante alega a incompetência do TCDF para a revisão de atos de licenciamento de instituições de ensino emitidos pela Secretaria de Educação do DF, sobretudo no que se refere às instituições privadas, desvinculadas da gestão de recursos públicos, nos termos dos artigos 70 e 71 da CR/88 c/c os artigos 5o e 6o do Regimento Interno do TCDF. Aduz que o autor da representação perante do TCDF, qual seja, o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda - ITA, não figura no rol taxativo dos legitimados para a impugnação de atos administrativos no âmbito da Corte de Contas Distrital, constante do art. 230 do Regimento Interno do TCDF. Sustenta que a decisão atacada contraria a súmula vinculante no 3 do e. STF, pois deferiu medida cautelar sem a oitiva prévia do Impetrante, o que viola a garantia ao contraditório e à ampla defesa, além dos artigos 9o e 10 do CPC/15 que vedam a prolação de decisões surpresa. Afirma que, na representação ao TCDF, o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda – ITA omitiu a existência de pedidos similares anteriores, indeferidos pelo Poder Judiciário do DF (Processos no 0748146-74.2024.8.07.001 e no 0720494-30.2024.8.07.0001 e Agravos de Instrumento no 740718-89.2004.8.07.0000 e no 0739969-72.2024.8.07.0000). Tece considerações sobre o risco de que a liminar deferida pelo TCDF afete as atividades escolares de 1.397 (mil trezentos e noventa e sete) alunos matriculados. Argumenta que a decisão impugnada viola o art. 506 do CPC/15, nega vigência ao art. 2o I, II e III, da Lei no 13.874/2019, atentando contra os postulados da liberdade de exercício de atividade econômica, redução da intervenção estatal, liberdade contratual, livre concorrência e segurança jurídica, afrontando, ainda, o art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e o princípio da reserva legal (CR/88, art. 5o, II). Requer o deferimento de liminar suspendendo a decisão impugnada e, no mérito, a anulação da Decisão Liminar no 44/2024- P/AT, proferida pelo Presidente do TCDF, no Processo TCDF no 00600-00015586/2024-14-e. Custas recolhidas (IDs 67712979 e 67712980). O pedido liminar foi deferido, para determinar a suspensão do ato impugnado (ID 67778377). Em face de tal decisão, o terceiro interessado, Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda - ITA, apresentou pedido de reconsideração (IDs 67835318 e 67855226), o qual foi indeferido (ID 67856406). A d. Autoridade Coatora apresentou informações (ID 67973248) explicando que, em face da Decisão Liminar no 44/2024-P/AT, objeto do presente Mandado de Segurança, foi interposto também, no TCDF, agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão monocrática liminar no 19/2025 – P/AT “no sentido de conhecer do agravo, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de revogar a medida cautelar concedida pela Decisão Liminar no 44/2024 – GPAT” (ID 67973248 – pág. 7) (grifos no original). Relata, ainda, que “após o término do recesso regimental, as Decisões Liminares nos 19/2025 – GPAT e 44/2024 – GPAT foram apreciadas pelo Plenário, na Sessão Ordinária no 5407, de 15/01/2025, que exarou a Decisão no 10/2025, a qual determinou o sobrestamento do processo, à vista da judicialização da matéria” (ID 67973248 – pág. 9). Após intimado, o Distrito Federal requereu o ingresso no feito, como litisconsorte passivo (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II) e suscitou preliminar de perda do objeto, diante a revogação da Decisão Liminar 44/2024-P/AT, impugnada no mandamus (ID 68410618). No ID 68486412, o Impetrante, Colégio Levorsse Ltda, afirma persistir o interesse processual, pois a revogação da Decisão Liminar 44/2024-P/AT decorreu, exclusivamente, da ciência do TCDF quanto à concessão da liminar no presente Mandado de Segurança, não tendo sido anulado o ato coator impugnado, mas apenas determinada a suspensão do processo administrativo em curso na Corte de Contas Distrital. A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão da segurança (ID 70027806). É o relatório. Decido. Nas informações prestadas pela d. Autoridade Coatora (ID 67973248), foi noticiada a revogação do ato coator impugnado no presente mandamus, qual seja, a medida cautelar deferida na Decisão Liminar no 44/2024-P/AT, juntando-se cópia da decisão revogadora – a Decisão Liminar no 19/2025 – P/AT, da qual transcrevo o seguinte trecho (ID 67974113 – 5/8): “No giro processual anterior, esta Presidência, em exame realizado em 27.12.2024, à luz das informações coligidas ao feito, identificou a existência de indícios de irregularidades na autorização para que o Colégio Levorsse Ltda. atuasse como mantenedor de unidades educacionais vinculadas ao representante, sobretudo no que se refere à suposta contradição entre atos praticados pela própria Secretaria de Educação. Naquela ocasião, considerando que o referido colégio estava autorizado a iniciar suas atividades apenas a partir de 1o.01.2025, as informações que se tinha nos autos indicavam que a sustação do ato seria a medida mais adequada a fim de assegurar que, terminado o ano letivo de 2024, terceiros de boa-fé não viessem a sofrer danos. Ocorre que neste momento o arrazoado trazido pelo agravante e a SEE/DF evidencia um quadro mais amplo, trazendo à lume informações que não eram do conhecimento desta Presidência ao deferir a medida cautelar. Com efeito, acerca da contradição outrora apontada, o atual conjunto de informações permite depreender que, a princípio, a autorização concedida ao Colégio Levorsse Ltda. seguiu os procedimentos previstos para a espécie. Ao apresentar esclarecimentos no bojo do Ofício n.o 48/2025 - SEE/Secex (peça 75), a Diretoria de Regulação e de Supervisão de Ensino – Direse da Secretaria Executiva para a Educação Básica do Conselho de Educação do Distrito Federal – Seceb/CEDF asseriu que ambas as instituições de ensino atenderam às exigências próprias relativas ao credenciamento e à autorização para as diferentes etapas e modalidades de ensino, não havendo impedimento legal para que pudessem ser autorizadas/credenciadas para funcionar nas mesmas dependências físicas, conforme reproduzido a seguir: “Sobre a suposta contradição entre autorizações, a Direse esclarece que a autorização provisória ao Colégio Levorsse Ltda., válida a partir de 1o de janeiro de 2025, e o recredenciamento do Colégio Pódion, mantido pelo ITA, até 31 de dezembro de 2025, embora aparentemente conflitantes (devido à sobreposição de endereços das instituições), referem-se a decisões distintas, conforme os fatos: as autorizações concedidas consistem em decisões independentes e fundamentadas em atos normativos específicos. Apesar da sobreposição de endereços entre as duas instituições, não há qualquer contradição ou irregularidade, uma vez que a legislação vigente permite tal configuração, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos. De acordo com o Art. 219 da Resolução do CEDF, o credenciamento é o ato de concessão de licença de funcionamento para fins educacionais no âmbito do sistema de ensino do Distrito Federal. No caso de instituições privadas, o Art. 221 determina que o credenciamento é concedido por um período de até cinco anos, mediante apresentação de documentos institucionais e cumprimento das exigências legais. Além disso, o Art. 224 da mesma Resolução estabelece que duas ou mais instituições educacionais podem ser credenciadas para funcionar nas mesmas dependências físicas, desde que atendam às exigências próprias relativas ao credenciamento e à autorização para as diferentes etapas e modalidades de ensino. Essa previsão legal também exige que sejam observadas a disponibilidade do espaço físico, o mobiliário adequado e os horários de funcionamento de cada instituição, garantindo a organização e o pleno atendimento às demandas educacionais. Dessa forma, no caso em questão: I- O Colégio Levorsse Ltda. recebeu autorização para iniciar suas atividades educacionais a partir de 1o de janeiro de 2025, cumprindo os requisitos previstos para novos credenciamentos e autorizações. II- O Colégio Pódion, por sua vez, teve seu recredenciamento renovado até 31 de dezembro de 2025, o que assegura a continuidade de suas operações educacionais, também em conformidade com os parâmetros legais.” Grifei. Portanto, abstraindo-se das disputas particulares havidas entre o ITA e o Colégio Levorsse, a aferição do atendimento das exigências próprias relativas ao credenciamento e à autorização para as diferentes etapas e modalidades de ensino foi realizada pela SEE/DF e, a princípio, em conformidade com as normas de regência, não cabendo à Pasta da Educação interferir ou responsabilizar-se pelas relações comerciais e contratuais afetas às instituições educacionais privadas. Além disso, segundo a Secretaria de Educação (peça 75, fl. 8) e o agravante (peça 74, fl. 43), quando da prolação da medida cautelar já haviam sido efetuadas aproximadamente 1.400 matrículas para o ano letivo de 2025, de modo que a manutenção da medida “gerará o caos entre a comunidade de estudantes prejudicando seriamente seus estudos e trazendo ao Representado e seus stakeholders injustos e insuportáveis prejuízos”. O agravante juntou à peça 59 a relação de 1.397 alunos matriculados para o ano letivo de 2025. Nesse contexto, sopesando as informações supervenientes, deduzo que o quadro atual não mais se amolda àquele que fundamentou a concessão da medida cautelar, razão por que conheço do agravo e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de revogar a cautelar deferida pelo item II.a da Decisão Liminar n.o 44/2024 –P/AT. Em tempo, na data de hoje (14.01.2025), por volta das 13h30, o eminente Des. Robson Teixeira de Freitas deferiu liminar no bojo do Mandado de Segurança n.o 0700397-75.2025.8.07.0000, ajuizado pelo Colégio Levorsse Ltda. contra a Decisão Liminar n.o 44/2024 - P/AT, “para determinar a suspensão do ato impugnado”. Considerando que a presente deliberação, no sentido de revogar a cautelar deferida pelo item II.a da Decisão Liminar n.o 44/2024 – P/AT, atinge o mesmo desiderato da decisão judicial, entendo que o pronunciamento judicial não repercute no encaminhamento ora adotado, cabendo tão somente dele conhecer nesta oportunidade.” (...) Ante o exposto, tendo por fundamento art. 16, inciso XIV, do Regimento Interno do TCDF, ad referendum do egrégio Plenário, DECIDO: I – tomar conhecimento: do pedido de cópia integral dos autos de peça 40 (procuração às peças 38/39), formulado pelos representantes legais do Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA, e deferir o pedido nele contido, consoante o disposto no art. 131, “caput”, do RI/TCDF; do pedido de vista integral dos autos de peça 43 (procuração às peças 44, 42 e 41), formulado pelo representante legal do Colégio Levorsse Ltda., e deferir o pedido nele contido, consoante o disposto no art. 131, “caput”, do RI/TCDF; da petição de peça 50, formulada pelos representantes legais do Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA, reportando descumprimento da cautelar deferida pelo item II.a da Decisão Liminar n.o 44/2024 - P/AT, sem nela nada prover; do agravo interposto pelo Colégio Levorsse Ltda. peça 28 (com os anexos de peças 52/73), nos termos do art. 290 do Regimento Interno do TCDF, contra o item II.a da Decisão Liminar n.o 44/2024 – P/AT (peça 28), dando-lhe provimento, a fim de revogar a referida medida cautelar; da liminar deferida no bojo do Mandado de Segurança n.o 0700397-75.2025.8.07.0000, ajuizado pelo Colégio Levorsse Ltda. contra a Decisão Liminar n.o 44/2024 - P/AT, que determinou “a suspensão do ato impugnado”; II – autorizar: a) a ciência desta decisão liminar à SEE/DF e aos representantes legais do Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA e do Colégio Levorsse Ltda.; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública – Seasp para os devidos fins. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2025. MANOEL DE ANDRADE Presidente” (grifos nossos e no original) Acrescente-se que tal decisão monocrática, proferida pelo Conselheiro Presidente do TCDF, foi mantida pelo Plenário do Tribunal de Contas do DF, na Sessão Ordinária no 5407, de 15/1/2025, na qual foi determinado o sobrestamento do respectivo processo administrativo (Processo TCDF no 00600-00015586/2024-14) (ID 67974114). Nesse cenário, não subsiste o interesse processual no presente Mandado de Segurança, impetrado com vistas à anulação da medida cautelar deferida na Decisão Liminar no 44/2024-P/AT (IDs 67711644 – pág. 68) que já foi revogada pela Decisão Liminar no 19/2025-P/AT (ID 67974113), ambas proferidas no Processo TCDF no 00600-00015586/2024-14. No caso, a revogação do ato coator implica a perda de objeto do Mandado de Segurança. Nesse sentido, arestos do c. STJ, verbis: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO GUERREADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que negou provimento a Agravo Interno que manteve o decisum que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto contra a decisão do Tribunal a quo que denegou a ordem em Mandado de Segurança, não permitindo o pleito dos auditores de progressão de carreira. 2. A recorrente entrou com Petição noticiando a existência de fatos novos, alegando o reconhecimento do direito pelo recorrido, na seara administrativa e pleiteando o provimento do recurso. 3. O fato noticiado pelo recorrente, consistente no deferimento das promoções pretendidas na impetração, ao contrário do que defende, não importa na reforma do acórdão recorrido e concessão da segurança, acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito e consequente prejudicialidade dos Embargos de Declaração opostos por perda superveniente de interesse processual. Neste sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça: RMS 34 .611/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011; AgRg no REsp 1.237.147/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/12/2014; AgRg no RMS 23.808/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/3/2008; AgInt no RMS 47.185/PR, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no RMS 51.410/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/8/2018; AgRg no AREsp 658.751/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015. 4. Petição rejeitada. 5. Embargos de Declaração prejudicados, em virtude da perda superveniente de interesse recursal.” (STJ - EDcl no AgInt no RMS: 58726 MG 2018/0240404-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus. 2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno.” (STF - MS: 37640 DF, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Perde objeto o mandado de segurança, impetrado por terceiro prejudicado, contra ato judicial posteriormente revogado. 2. No caso, a decisão apontada como ato coator foi, posteriormente, superada pela superveniente sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, tornando inexistente o ato judicial objeto do mandado de segurança. 3. "A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no RMS 45 .017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 59540 MT 2018/0322044-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021) (grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 221/2015. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES. ORÇAMENTO IMPOSITIVO (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 86/2015). PARLAMENTARES QUE NÃO FORAM REELEITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 221/2015 REVOGADA. NOVA PORTARIA N. 311/2015.1. A titularidade do direito subjetivo pleiteado e tido por aviltado pelo ato ilegal praticado pela autoridade coatora deve pertencer ao impetrante, sem a qual a relação processual formadora da lide não se completa .2. Ainda que o impetrante seja o beneficiário dos recursos indicados na referida emenda parlamentar e, óbvio, tenha interesse em recebê-los, isso não o qualifica como parte legítima para questionar o ato normativo e tomar qualquer medida como a presente, falta-lhe legitimidade ativa porquanto o ato (de autoria e apresentação da emenda orçamentária) é de iniciativa privativa e discricionária do membro do Congresso Nacional que a propôs. 3. O ato normativo combatido (Portaria n. 221/2015) foi revogado pela Portaria Interministerial n. 311/2015, de 30/07/2015 - D.O.U .31/07/2015, trazendo a perda do objeto do presente mandado de segurança. 4. Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no § 5o do artigo 6o da Lei n. 12 .016/2009.” (STJ - MS: 21944 DF 2015/0175537-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015) (grifou-se) “ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRITAIS EM NOTARIAIS. DESATIVAÇÃO DAS SERVENTIAS INSTALADAS. ATO COATOR REVOGADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO. 1. O Mandado de Segurança foi impetrado por titulares de serventias distritais contra ato do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que desativou os Tabelionatos de Notas instalados em decorrência da transformação prevista na Lei Estadual 14.277/2003, com redação dada pela Lei 14 .351/2004. 2. Posteriormente à interposição de recurso contra o acórdão que denegou a Segurança, houve revogação do ato coator pelo Conselho Nacional de Justiça, em procedimento de controle administrativo, o que implicou a perda do objeto da Ação Mandamental. 3. Recurso Ordinário prejudicado.” (STJ - RMS: 21980 PR 2006/0112664-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --&gt; DJe 31/08/2009) (grifou-se) No mesmo sentido, julgados deste eg. TJDFT e de diversos Tribunais pátrios: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE VEÍCULO, INFRAÇÕES E ENCARGOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. DECISÃO QUE REVOGA O ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Uma vez que o Juízo prolator da Decisão atacada, considerando a jurisprudência majoritária da Corte, revogou o ato judicial que determinava ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que promovessem a transferência do veículo, bem como da titularidade de todas as infrações e encargos para o nome da parte requerida, resulta que desapareceu o interesse de agir dos Impetrantes, sobrevindo a perda de objeto da ação mandamental. Por conseguinte, fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE” (TJ-DF 07226280920198070000 DF 0722628-09.2019 .8.07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSUAL CIVIL - MUNICÍPIO DE PERDÕES/MG - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: CANCELAMENTO - PERDA DO OBJETO. Se o ato apontado coator é revogado pela Administração, resta configurada a perda do objeto do writ. Assim, a revogação do processo administrativo de concorrência pública- ato apontado coator -, configura a perda do objeto do mandamus.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5000184-20 .2022.8.13.0499, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 02/04/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024) (grifou-se) “MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO.” (TRT-5 - MSCiv: 00185062420245050000, Relator.: MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE FILHO, Dissídios Individuais I - Gab. Des. Marco Antônio de Carvalho Valverde Filho) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO DO WRIT. RECURSO DA EMPRESA TERCEIRA INTERESSADA. TESE DE QUE A MUNICIPALIDADE REVOGOU A DECISÃO QUE A HABILITOU NO CERTAME APENAS EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR. INSUBISTÊNCIA. DECISÃO QUE SOMENTE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE SUA HABILITAÇÃO. EXPRESSA MENÇÃO À REVISÃO DE POSICIONAMENTO E EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATO COATOR EFETIVAMENTE REVOGADO. PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ESTREITA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 5002979-51.2021 .8.24.0103, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-04-2023). (grifou-se) Registre-se que não procede a alegação do Impetrante, no sentido de que persiste o interesse processual no presente Mandado de Segurança, diante da suspensão do processo administrativo em curso no TCDF, pois o presente mandamus não tem por escopo a anulação do Processo TCDF no 00600-00015586/2024-14, mas, sim, a anulação da medida cautelar deferida na Decisão Liminar no 44/2024-P/AT (ID 67711644 – pág. 68), a qual já foi revogada pela Decisão Liminar no 19/2025 (ID 67974113). Ante o exposto, indefiro a petição inicial do presente Mandado de Segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15 c/c art. 226, I do RITJDFT. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator